Tribunal: TCU
Processo: 042.968/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1684/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.968/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiano Martins (XXX.750.618-XX); Fabiola Anacleto Luz de Mello (XXX.296.196-XX); Fabricio Batista Martins Ferreira (XXX.107.086-XX); Flavio Prudente de Faria (XXX.567.236-XX); Francisco Luis Pessoa de Oliveira Junior (XXX.213.363-XX); Francisco Roberto dos Santos (XXX.805.738-XX); Gabriel Ferreira Marsaro (XXX.090.422-XX); Gelcimara Picoli de Oliveira (XXX.295.456-XX); Glaucia Bazaglia (XXX.566.038-XX); Herick Vazquez Soares (XXX.329.088-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.